Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n 0723484-65.2022.8.07.0000 Agravante(s) Júlio Henrique Almeida Neuls Agravado(s) José Maria da Cunha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo à parte recorrente a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do agravo interno formulado em contrarrazões. Em mesmo prazo esclareça sobre a distribuição de diversas petições de agravo interno, conforme se verifica dos Id 38339491 pp. 1-20, Id 38340162 pp. 1-20, Id 38340167 pp. 1-30, Id 38340169 pp. 1-20 e Id 38340171 pp. 1-30. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora